Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. FASE DE CONHECIMENTO. TESE AFASTADA EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. LOCAL INEXISTENTE. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 523, § 3o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravante, representado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas – UNICEUB no exercício da Curadoria Especial, aduz nulidade da citação por edital na fase de conhecimento, por não terem sido esgotados os meios para localização da parte, em suposta violação ao art. 256 do CPC; afirma ter indicado endereço novo para citação/intimação, local que não teria sido diligenciado corretamente, razão pela qual pugnou pela reiteração da medida; por fim, argumenta a nulidade da penhora sobre os bens do executado, diante da nulidade da própria citação, o que inviabilizaria os atos expropriatórios e a contagem dos respectivos prazos processuais para defesa do devedor.
2. A tese de nulidade da citação por edital já foi devidamente apreciada e afastada por esse e. Tribunal no julgamento do recurso de apelação n. 0002643-76.2016.8.07.0008, conforme se extrai do acórdão n. 1246832. Não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Recurso não conhecido nesse ponto.
3. Descabe falar em direito da parte à reiteração da diligência para citação/intimação, quando se extrai dos próprios elementos de prova colacionados pelo recorrente que o endereço informado não existe ou está incorreto.
4. A decisão do Juízo de origem está em consonância com a exegese dos arts. 523, § 3o, do CPC, o qual claramente indica que, intimado e não efetuado o pagamento voluntário, será expedido o mandado de penhora e avaliação, com os subsequentes atos de expropriação para satisfação do crédito exequendo, sem a necessidade de nova intimação do devedor.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.